Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-20.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO LEGÍTIMO. ART. 86 DA LEI No 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei no 8.213/1991.
2. É necessária uma relação de causalidade entre a lesão ou doença com a atividade laboral.
3. Recurso conhecido e não provido.